Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-70.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000099-70.2019.8.05.0091

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARTA DOS ANJOS VITA

Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI

Advogado(s):KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ROLANDO CARLYLE MORAES DE ASSIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE
IBICARAÍ
.
MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ZONA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO. OFERTA DE TRANSPORTE PELO PODER PÚBLICO. LEI DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO FIXADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.

Trata-se de recurso de apelação manuseado em face de sentença que não deu provimento ao pleito de cobrança de gratificação pelo exercício do magistério em zona rural em local de difícil acesso.

Inicialmente, necessário se faz destacar que a Autora/Apelante demonstrou que estava exercendo suas funções em escola situada na zona rural do Município de Ibicaraí.

No entanto, a detida análise do dispositivo legal invocado se percebe que se trata de norma com eficácia limitada, dependendo de ato regulatório do Poder Executivo para sua aplicação, no qual constariam quais a localidades tidas como de difícil acesso, e qual o percentual de gratificação devida para cada uma delas.

Inexistindo tal regulamentação, não se pode extrair da lei todos os critérios objetivos para a concessão da gratificação.

Ademais, restou incontroverso nos autos que a Poder Público oferta transporte para a Autora/Apelante, tanto para o deslocamento de ida como de volta.

Assim, não merece reforma a sentença. 7. Por fim,
em decorrência do quanto previsto no § 11, do art. 85, do CPC, devem os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
ser majorados em
2% (cinco por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa,
suspendendo a exigibilidade de tais cobranças, a teor do art. 98, parágrafo 3º, do CPC
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000099-70.2019.8.05.0091
, em que figuram como apelante MARTA DOS ANJOS VITA e como apelada MUNICIPIO DE IBICARAI.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

Procurador(a) da Justiça